Tribunal: STF
Processo: HC 55878
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-04
Data de publicação: 1978-04-04

Ementa:
A  ATA  DO  JULGAMENTO  PELO  PLENÁRIO  E  O  ESPELHO  DAS
OCORRENCIAS NELE VERIFICADAS.
          SE DELA NÃO CONSTAM AS CIRCUNSTANCIAS INVOCADAS PELA
DEFESA,OU PROTESTO SEU A RESPEITO DOS PONTOS IMPUGNADOS, NÃO HÁ COMO
ANULAR  O JULGAMENTO.
          HABEAS CORPUS INDEFERIDO.